Tribunal: TJSP
Processo: 2080522-43.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE LIQUIDATÓRIA. PERÍCIA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO JUNTADO. PERIODICIDADE APURADA QUE CONTRARIA O CONTRATO. NECESSIDADE DE SE LEVANTAR O VALOR CONFORME RECLAMO DA PARTE PARA COMPARAÇÃO, ESCLARECIMENTOS E DELIBERAÇÃO DEFINITIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Agravo de instrumento. Fase de liquidação de sentença. Perícia. Laudo juntado e impugnado pelos agravantes.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE LIQUIDATÓRIA. PERÍCIA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO JUNTADO. PERIODICIDADE APURADA QUE CONTRARIA O CONTRATO. NECESSIDADE DE SE LEVANTAR O VALOR CONFORME RECLAMO DA PARTE PARA COMPARAÇÃO, ESCLARECIMENTOS E DELIBERAÇÃO DEFINITIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Agravo de instrumento. Fase de liquidação de sentença. Perícia. Laudo juntado e impugnado pelos agravantes. Periodicidade apurada que contraria o contrato celebrado. Anualidade. Necessidade de se levantar o valor conforma o reclamo dos agravantes, para comparação, esclarecimentos e deliberação definitiva.
Recurso parcialmente provido.